Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-93.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. DEMONSTRAÇÃO. RECONHECIMENTO. COEXISTÊNCIA COM A PATERNIDADE BIOLÓGICA.

I. A simultaneidade das paternidades biológica e socioafetiva foi admitida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 898.060.

II. Deve ser reconhecida a paternidade socioafetiva demonstrada nos autos, sobretudo quando admitida e pleiteada pelo pai socioafetivo, pelo pai biológico e pela mãe da criança.

III. Apelação provida.